Tribunal: TJSP
Processo: 1500501-65.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO (REPOUSO NOTURNO). Recursos defensivos. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. "Crime impossível não configurado".
DOSIMETRIA. Afastamento do incremento operado nas iniciais. Manutenção da causa de aumento e do quantum fixado pelo conatus. Penas diminuídas. Regime preservado.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. Impertinência. Inteligência da Lei no

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO (REPOUSO NOTURNO). Recursos defensivos. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. "Crime impossível não configurado".
DOSIMETRIA. Afastamento do incremento operado nas iniciais. Manutenção da causa de aumento e do quantum fixado pelo conatus. Penas diminuídas. Regime preservado.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. Impertinência. Inteligência da Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500501-65.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que são apelantes
JEAN CARLOS ARQUIMAN e EVALDO ALVES DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial aos recursos, para diminuir as penas a 1 (um)
ano, 6 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa,
mantida, no mais, a sentença.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-65.2019.8.26.0210 -Voto no 14948
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500501-65.2019.8.26.0210
Comarca: GUAÍRA
Juízo de Origem: 2a VARA JUDICIAL
Apelantes: EVALDO ALVES DE SOUZA
JEAN CARLOS ARQUIMAN
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Renata Carolina Nicodemos Andrade
VOTO no 14948
FURTO
QUALIFICADO
TENTADO
(REPOUSO
NOTURNO).
Recursos
defensivos.
Absolvição.
Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
“Crime impossível não configurado”.
DOSIMETRIA. Afastamento do incremento operado nas
iniciais. Manutenção da causa de aumento e do quantum fixado
pelo conatus. Penas diminuídas. Regime preservado.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. Impertinência. Inteligência da Lei no
1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Judicial de Guaíra, por
EVALDO ALVES DE SOUZA e JEAN CARLOS ARQUIMAN,
condenados às penas de 1 ano, 9 meses, 23 dias de reclusão e 8 dias-multa,
no piso, em regime fechado, como incursos no CP, art. 155, § 1o e § 4o, IV,
c.c. o art. 14, II, negado recursos em liberdade, pleiteando absolvição, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-65.2019.8.26.0210 -Voto no 14948
3
falta de provas ou atipicidade da conduta, por “crime impossível”. De forma
subsidiária, EVALDO pretende bases nos mínimos, conatus na maior
extensão, enquanto, JEAN, desclassificação para tentativa, afastamento da
qualificadora, substituição por restritivas de direitos, isenção da multa e
concessão dos benefícios da justiça gratuita; ambos, ainda, modalidade
prisional mais branda.
Devidamente
processadas,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no dia 15
de abril de 2019, por volta das 04h15min, no estabelecimento comercial situado à Rua
10, no 633, nesta cidade e comarca, JEAN CARLOS ARQUIMAN, qualificado à fl. 12, e
EVALDO ALVES DE SOUZA, qualificado à fl. 29, conluiados e mediante unidade de
desígnios, tentaram subtrair, durante o repouso noturno, para proveito comum, bens que
estavam expostos naquele estabelecimento, não consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade”.
Interrogado, EVALDO disse ter ido à Guaíra em busca
de drogas. Ao chegar na rodoviária, encontrou-se com JEAN com quem
passou a ingerir bebida alcoólica, de nada mais se recordando.
JEAN a tudo negou. Ingeria bebida alcoólica e injetava
cocaína na veia havia três dias, quando se encontrou com EVALDO e o
chamou para comprar pinga. Chegando à praça central, resolveram jogar
pedras na loja e correram. Não tinha a intenção de furtar o estabelecimento.
As lançadas escusas não convencem.
Os PMs Osvaldo e Daniel, em patrulhamento rotineiro,
avistaram os Apelantes parados em frente a uma loja. EVALDO estava com
uma touca tipo “bataclava”, enquanto JEAN usava algo tapando a cabeça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-65.2019.8.26.0210 -Voto no 14948
4
Observaram que ambos jogaram alguma coisa no vidro do estabelecimento
com a intenção de quebrá-lo e, ao notar a presença da viatura, tentaram
foragir, mas foram perseguidos e abordados. EVALDO se identificou com
nome falso, o que foi descoberto somente após a formalização do flagrante,
quando apuraram ser também egresso do sistema prisional. JEAN era
conhecido dos meios pela prática de roubos e já havia sido advertido por
eles havia duas horas quando estava em um bar, descumprimento cautelar
que condicionava sua liberdade. Indagados, admitiram, informalmente, a
prática ilícita. Após a prisão, furtos praticados com o mesmo modus
operandi na cidade cessaram. Acrescentaram que a loja teve o “blindex”
trincado pelas pedras arremessadas.
Prova suficiente.
Anote-se que o depoimento dos agentes públicos são
harmônicos e coerentes, não havendo comprovação de qualquer
animosidade anterior a justificar infundada acusação, inclusive diante do
contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, até
porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função
repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências
(RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Igualmente, não há que se falar em crime impossível.
Com efeito, o que impossibilitou a consumação do delito não foi a ineficácia
absoluta do meio empregado - consoante expressa determinação do CP, art.
17 -, mas, sim, a pronta atuação dos milicianos. Ora, tivessem conseguido
quebrar o vidro da loja, perfeitamente possível seria a consumação do crime.
Aliás, nesse sentido, ressalta-se que “(...) para a
caracterização de crime impossível, é necessário que o bem jurídico tutelado sequer
sofra o risco de ser lesado, pois o agente vale-se de meios absolutamente ineficazes ou se
insurge contra objetos totalmente impróprios, tornando impossível a consumação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-65.2019.8.26.0210 -Voto no 14948
5
delito” (STJ - HC 251913/RS - Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - 6a turma - DJe
29/11/2012).
A qualificadora do concurso de agentes permanece,
porque prestigiada pela prova oral.
Dosimetria
As iniciais de ambos partiram com acréscimo da 1/6, 2
anos, 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, com justificativa calcada na
personalidade desvirtuada de EVALDO (que se identificou com nome
falso) e em alusão a procedimento arquivado; JEAN, pelos maus
antecedentes (certidão de fls. 128/141). Embora idôneas as fundamentações,
devem ser afastadas, porquanto, com relação ao primeiro, são meramente
subjetivas; no tocante a JEAN se referem a condenações transitadas em
julgado há mais de 10 anos, não se afigurando justo que reflitam
indefinidamente. Retornam, assim, aos mínimos de 2 anos de reclusão e 10
dias-multa.
Na segunda fase, pelas comprovadas reincidências (fls.
295 e 140/144, respectivamente) - foram corretamente elevadas em 1/6,
obtendo-se 2 anos 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na derradeira, não aplicada a causa de aumento do
repouso noturno, agora não pode haver correção à míngua de recurso do
Órgão Apelado e sob pena de reformatio in pejus. Ainda nesta fase, pelo
reconhecimento do conatus - ponto a que JEAN não é sucumbente -,
mantém-se a subentendida redução em 1/3, proporcional ao iter percorrido -
porquanto chegaram a trincar o “blindex” da loja -, chegando-se, doravante,
de forma definitiva, a 1 ano, 6 meses, 20 dias de reclusão e 7 dias-multa.
Inexequível a pretensão de isenção da pena de multa
pleiteada por JEAN (por suposta hipossuficiência), porque decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500501-65.2019.8.26.0210 -Voto no 14948
6
preceito secundário do tipo, cujos critérios de fixação devem acompanhar,
proporcionalmente, aos da privativa de liberdade, nos termos do CP, art. 68,
lembrando-se que poderá ser parcelada, oportunamente, na forma da LEP,
art. 169, caput.
As recidivas impedem as substituições previstas no CP,
art. 44, ou reconhecimento do privilégio, medidas que não seriam
socialmente recomendáveis, pois useiros e vezeiros na prática de delitos
patrimoniais -, sem se emendar, o que igualmente recomenda a imposição
do regime fechado, em nítida exceção à Súmula/STJ, no 269.
Por fim, não há como isentar JEAN do pagamento das
custas processuais, independentemente do benefício da chamada “Justiça
Gratuita”, pois decorrente de imposição legal - Lei no 1.060/50 e Lei
Estadual no 11.608/03 -, salientando-se que eventual impossibilidade deverá
ser pleiteada junto à Vara das Execuções Criminais.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial aos
recursos, para diminuir as penas a 1 (um) ano, 6 (seis) meses, 20 (vinte)
dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa, mantida, no mais, a sentença.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica